Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VEÍCULO. MOTOCICLETA. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
2. Apreendida motocicleta de proveniência ilícita em posse do acusado, é deles o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e não provida.